Tribunal: TJDFT
Processo: 0737554-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737554-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMAR PEREIRA BRAGA APELADO: DIRETOR DA CEB HOLDING / CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A DESPACHO Dispõe o art. 112 do CPC que o advogado da parte poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. No caso dos autos, a autoridade impetrada, o DIRETOR PRESIDENTE DA CEB, Sr. EDILSON COSTA BRITO GARCIA, por meio da Instrução N. 89/2024 - CEB-H/PR, de 27 de setembro de 2024 (ID. 68602774) foi o responsável pela instrução que dispensou o advogado peticionante, DR. MURILO BOUZADA DE BARROS. Desse modo, desnecessária a intimação da parte impetrada com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado (Nesse sentido o col. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 2.343.002-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/2/2024 (Info 808). Assim, exclua-se o nome do advogado peticionante e aguarde-se a realização da sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital